Tribunal: TJDFT
Processo: 0717634-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PREMISSA EQUIVOCADA. CONSTATADA. EFEITOS INFRINGENTES. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. QUITAÇÃO. RESTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. VALOR PAGO A MAIOR. CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. O não conhecimento dos Embargos de Declaração só é cabível nos casos de intempestividade ou nos casos em que a parte não indica vícios existentes no acórdão, o que não ocorre nos autos. A ausência de vício no acórdão é matéria para ser analisada no recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. “É possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nos casos de adoção de premissas fáticas equivocada” (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.710.049/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.), o que se amolda à hipótese dos autos.
3. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, aquele que se presume a ocorrência do dano, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. Precedentes.
3.1. Considerando que o acórdão ora hostilizado lastreou-se em premissa equivocada ao afastar a condenação do dano moral indenizado, sem verificar que a parte embargada inscreveu o nome da embargante nos cadastros negativos de crédito em razão de dívida já quitada, tem-se que o saneamento do vício é medida que se impõe.
4. Afastado o vício em relação à restituição do valor, pois o acórdão foi claro e coerente ao concluir , que, a despeito de ser devida a declaração de inexistência do débito, em atenção ao princípio do non bis in idem, mostra-se descabida a condenação da embargante para restituir a quantia supostamente paga indevidamente, uma vez que já devolveu à embargante valor maior ao afetivamente pago.
5. Preliminar de ausência de pressupostos de admissibilidade rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeitos infringentes. Acórdão integrado.